Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos da mesma espécie demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
2. Inexiste crime continuado quando há ausência de liame subjetivo entre os crimes. Para a ocorrência da continuidade deve estar demonstrada a ligação entre os delitos, sendo um o desdobramento do outro.
3. Recurso conhecido e desprovido.